Tribunal: TJDFT
Processo: 0003860-62.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 792 DO STF. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de regime da repercussão geral não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedentes do STF.

II – Agravo interno não provido.